Tribunal: TJBA
Processo: 8053596-05.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8053596-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONHECEU DA PRIMEIRA DEMANDA. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do juízo da 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, para processamento e julgamento de ação de procedimento comum visando retificação de dados cadastrais de imóvel para recálculo de IPTU e TRSD, com pedido de repetição de indébito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar ação que constitui repropositura de demanda anterior extinta sem resolução do mérito, ainda que com ampliação do pedido e inclusão de nova parte no polo ativo. III. Razões de decidir 3. A repropositura de ação extinta sem resolução do mérito, ainda que com alterações no pedido ou nas partes, deve ser distribuída por dependência ao juízo que conheceu da primeira demanda, conforme o art. 286, II, do CPC. 4. A regra de prevenção visa evitar a escolha aleatória do julgador pela parte em caso de reiteração do pedido, tratando-se de critério de competência funcional de natureza absoluta. 5. O fato de a ação anterior ter sido sentenciada não impede a aplicação da regra de prevenção, pois a sentença terminativa é justamente o pressuposto fático para a incidência do art. 286, II, do CPC. 6. A hipótese não se confunde com conexão entre processos em curso, mas com prevenção decorrente da repropositura de ação extinta sem resolução do mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Tese de julgamento: "A repropositura de ação extinta sem resolução do mérito, ainda que com ampliação do pedido ou inclusão de novas partes, deve ser distribuída por dependência ao juízo que conheceu da primeira demanda, nos termos do art. 286, II, do CPC, em observância ao princípio da prevenção." ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §1º; 178; 286, II; 931; 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 235; TJ-SP, CC nº 0042848-02.2023.8.26.0000, Rel. Des. Xavier de Aquino, Câmara Especial, j. 13.03.2024; TJ-PE, CC nº 00205977320218179000, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, j. 31.10.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do conflito negativo de competência nº 8053596-05.2024.8.05.0000, em que figura como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como suscitado JUÍZO DA 9ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando competente o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda originária, pelas razões adiante explanadas.